Tribunal: TJPA
Processo: 0803222-05.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803222-05.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ANGELO SANTOS NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA DE TERAPIAS PRESCRITAS. INCLUSÃO DA PSICOPEDAGOGIA EM AMBIENTE CLÍNICO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu parcialmente tutela provisória de urgência, determinando o custeio de terapias prescritas para criança diagnosticada com transtorno do espectro autista (TEA), TDAH e altas habilidades, inclusive a terapia de psicopedagogia, em ambiente clínico. A decisão fixou multa em caso de descumprimento e autorizou, se necessário, a realização do tratamento fora da rede credenciada. A operadora agravante alega ausência dos requisitos para concessão da tutela, inexistência de cobertura contratual para a psicopedagogia e risco de comprometimento financeiro da coletividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência para determinar a cobertura do tratamento multidisciplinar indicado; (ii) estabelecer se é obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, da terapia de psicopedagogia em ambiente clínico, quando prescrita por profissional habilitado para paciente com TEA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobertura de terapias prescritas para pacientes com TEA, incluindo a psicopedagogia em ambiente clínico, encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde que não se trate de atendimento domiciliar ou escolar, ou prestado por profissional da área educacional.

4.

A ausência de menção, no laudo médico, à realização da terapia em ambiente domiciliar ou escolar autoriza, em juízo de cognição sumária, a manutenção da obrigação de cobertura pela operadora do plano.

5.

A psicopedagogia, embora não expressamente prevista no rol da ANS, é reconhecida como especialidade da psicologia e, quando integrada ao tratamento clínico de pacientes com TEA, deve ser considerada como cobertura obrigatória, conforme interpretação da jurisprudência.

6.

O perigo de dano irreparável à saúde da criança se sobrepõe ao perigo de dano reverso à operadora, devendo prevalecer os direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana.

7.

O deferimento da tutela de urgência condiciona-se, por cautela, à apresentação periódica de avaliações atualizadas do plano terapêutico, com a finalidade de aferir a efetividade do tratamento indicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; art. 6º; art. 196; CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2064964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.02.2024, DJe 08.03.2024.
Enunciados relevantes: Jornada de Direito da Saúde, Enunciados nº 2 e nº 105.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, que deferiu parcialmente tutela provisória de urgência requerida na inicial da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais movida por A. S N. representado por sua genitora GABRIELE DOS SANTOS, com a seguinte parte dispositiva:

Diante desse cenário, é possível conceder a tutela por evidência, uma vez que está patente o abuso de direito da ré, contra o qual são necessárias providências imediatas e rigorosas para garantir o acesso ao tratamento e evitar a banalização do descumprimento contratual. E ainda que a tutela de evidência dispense a prova do perigo de dano, a negativa de cobertura por parte da ré impede que a menor tenha acesso aos tratamentos de que necessita, o que pode causar agravamento do seu estado de saúde e/ou impedir a sua melhora.

Todavia, no que diz respeito à indicação de profissionais ou locais específicos para a realização das terapias, entendo que cabe à operadora de saúde, dentro dos limites do contrato firmado, indicar os prestadores habilitados dentro de sua rede credenciada que estejam aptos a fornecer o tratamento necessário. Somente na ausência de profissionais ou clínicas conveniadas que possam atender adequadamente ao beneficiário, será legítima a imposição de custeio dos tratamentos fora da rede credenciada, situação que deverá ser devidamente comprovada nos autos.

Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela provisória de urgência para determinar que a ré, no prazo de 5 (cinco) dias, agende os tratamentos e exames prescritos à parte autora, conforme recomendação médica (ID 134518847), devendo obedecer aos prazos previstos na norma da ANS, em sua rede conveniada ou não, a suas expensas, conforme contratado com a parte autora. FIXO multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), limita inicialmente ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Deixo de designar audiência de conciliação/mediação tendo em vista que a experiência do Juízo em ações dessa natureza demonstra ser absolutamente infrutífera a realização de tal ato, o que apenas contribui para o entrave processual da vara. Aliás, querendo as partes transacionarem, poderão, a qualquer tempo, peticionar neste sentido (art. 139, inciso VI, do CPC c/c Enunciado 35 da ENFAM).

O agravante alega, em suas razões que a decisão agravada deve ser reformada, pois a psicopedagogia não possui relação com a prestação de serviço de saúde, tendo natureza educacional e não se enquadrando como tratamento médico e terapêutico.

Sustenta que o Decreto nº 8.368/2014, que regulamentou a Lei nº 12.764/2012, prevê em seu artigo 4º o dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade em assegurar o direito da pessoa com TEA à educação em sistema educacional inclusivo, com a garantia de acompanhamento especializado no contexto escolar, se necessário.

Defende que a psicopedagogia não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS e que o custeio do tratamento multidisciplinar, incluindo a psicopedagogia, tem sido suportado apenas pelas operadoras de saúde, o que pode levar à falência do setor.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, e o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e indeferir a liminar concedida.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão de ID 25727317, neguei o efeito suspensivo pleiteado.

O Ministério Público ofertou parecer pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos da sessão do plenário presencial da 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 22 de setembro de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir meu voto.

2.

Razões recursais.

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer que pretende impor ao plano de saúde contratado a cobertura do tratamento prescrito pelos profissionais que acompanham o paciente, autor da ação, diagnosticado com transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e altas habilidades. Compulsando os autos, verifico que o laudo médico mais recente apresentado (ID 134518847 dos autos originários), indica a necessidade de elaboração de Plano de Ensino Individualizado e as seguintes terapias:

Necessita de seguimento neuropediátrico semestral e de estimulação com psicologia (Terapia Cognitivo Comportamental-2 horas semanais), psicopedagogia (2 horas semanais) e terapia ocupacional (Integração Sensorial-2 horas semanais).

O magistrado de origem deferiu a tutela provisória de cunho antecipatório determinando a operadora do plano de saúde, ora agravante, a cobertura das terapias prescritas ao autor conforme previsto em Laudo Médico.

A agravante sustenta, em suma, que a decisão violaria os requisitos legais para concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), notadamente por inexistência de prova inequívoca de risco de dano, além de argumentar que a psicopedagogia não estaria incluída no rol de cobertura obrigatória da ANS e tratar-se-ia de serviço de cunho educacional, não terapêutico.

Adianto que o inconformismo da Recorrente não comporta provimento, conforme as razões que passo a expor.

A decisão agravada se encontra em consonância com o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é obrigatória a cobertura da terapia quando realizada em ambiente clínico. É certo, no entanto, que não cabe ao plano de saúde a cobertura das sessões de psicopedagogia em ambiente escolar e domiciliar ou acompanhamento realizada por profissional de ensino, tendo em vista que se trata de atuação da área de educação, conforme se verifica:

(...)

7. Especificamente quanto à psicopedagogia, a despeito da ausência de regulamentação legal, a atuação do psicopedagogo é reconhecida como ocupação pelo Ministério do Trabalho, sob o código 2394-25 da Classificação Brasileira de Ocupações - CBO (família dos programadores, avaliadores e orientadores de ensino) e é também considerada especialidade da psicologia (Resolução nº 14/2000 do Conselho Federal de Psicologia).8.
A psicopedagogia há de ser considerada como contemplada nas sessões de psicologia, as quais, de acordo com a ANS, são de cobertura obrigatória e ilimitada pelas operadoras de planos de saúde, especialmente no tratamento multidisciplinar do beneficiário portador de transtorno do espectro autista,

obrigação essa, todavia, que, salvo previsão contratual expressa, não se estende ao acompanhamento em ambiente escolar e/ou domiciliar ou realizado por profissional do ensino
.

(STJ - REsp: 2064964 SP 2023/0123582-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2024) (grifos nossos)

Na hipótese dos autos, da leitura do laudo médico, observa-se que em momento algum foi indicado que o tratamento seja realizado de forma domiciliar ou em ambiente escolar, de forma que, à primeira vista, parece-me ser de cobertura obrigatória por parte da operadora do plano de saúde

No mesmo sentido, transcrevo trecho do parecer ministerial:

In casu
, conforme se depreende dos documentos juntados nos autos principais, as terapias supracitadas foram devidamente prescritas por médico, conforme Id nº 28856844. Ademais, ressalto que não consta, no referido Laudo nenhuma solicitação de terapia a ser realizada fora de estabelecimento de saúde, no que tange ao método de Psicopedagogia, mas sim no ambiente clínico, sem necessidade de atividades fora da clínica. Assim, compete à operadora custear integralmente os tratamentos indicados, nos termos da decisão de primeiro grau e da orientação médica.

Sendo assim, neste momento processual, e com a exclusão da cobertura d
as sessões de psicopedagogia em ambiente escolar e domiciliar ou realizada por profissional do ensino,
é razoável acolher a indicação do profissional que acompanha o enfermo, o mais capacitado dentro do seu conhecimento científico, e do conhecimento das necessidades e peculiaridades do paciente, para indicar os procedimentos adequados a garantir a sua saúde.

Não obstante, pelo poder geral de cautela, considerando que foi concedida medida de prestação continuativa em tutela de urgência, é necessária a determinação ao agravado, de apresentação de avaliações periódicas do plano terapêutico e laudos atualizados que comprovem a eficácia do tratamento proposto, a serem apresentados a cada seis meses, em atenção aos enunciados nº. 2 e n. 105 das Jornadas de Direito da Saúde
[1]

No que toca ao perigo de dano, é irrefutável que o perigo
in reverso
para a agravada é superior ao perigo enfatizado pela agravante, posto que estamos diante do direito à vida e à saúde, que em conjunto com o princípio do respeito à dignidade da pessoa humana deve prevalecer.

3.

Dispositivo

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação. Porém, de ofício e em atenção ao poder geral de cautela, determino a apresentação de avaliações periódicas do plano terapêutico e laudos atualizados que comprovem a eficácia do tratamento proposto, a serem apresentados a cada seis meses, sob pena de perda de eficácia da medida.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
ENUNCIADO N° 2
Concedidas
medidas judiciais de prestação continuativa
, em tutela provisória ou definitiva,
é necessária a renovação periódica do relatório, com definição de metas terapêuticas a fim de avaliar a efetividade do tratamento e adesão do paciente e prescrição médicas
, a serem apresentados preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária (Portaria SVS/MS nº 344/98), sob pena de perda de eficácia da medida. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023)

ENUNCIADO Nº 105 Para tratamento de pessoas com transtornos globais do desenvolvimento, inclusive transtorno do espectro autista, os magistrados(as) deverão se atentar para a carga horária do tratamento solicitado, o plano terapêutico, a especialização dos profissionais de equipe multidisciplinar, a justificativa das terapias possíveis a serem aplicadas, a necessidade de participação dos pais e/ou responsáveis legais
, além de solicitar avaliações periódicas do plano terapêutico e laudos atualizados que comprovem a eficácia do tratamento proposto.

Belém, 21/10/2025